Tribunal: STF
Processo: ARE 1151617
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1°. APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante (CPC, art. 543-C) para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, a título de aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias [...]”. (eDOC 6, p. 123) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a recorrente aponta violação aos arts. 97; 103-A, 195, I, a, § 5º; e 201, §§ 4º e 11, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega, em síntese, que a base de cálculo da contribuição social sobre a folha seria o valor total pago ao empregado (eDOC 7, p. 48).



    Nesse sentido, sustenta que, “certo que rendimento é uma riqueza nova em um sentido estático, prescindindo da aferição global do patrimônio, nada afasta as hipóteses de ‘auferir o pagamento de 1/3 de férias e auferir pagamento nos quinze primeiros dias de afastamento do trabalho’ da materialidade das contribuições previdenciárias”.



    Alega, por fim, que o acórdão recorrido, “ao afastar, no caso dos autos, a aplicação dos artigos 60, § 3° da Lei nº 8.213/93; 22, I e 28, I, § 9° da lei nº 8.212/91, sem que, no entanto, tenha havido a declaração formal da inconstitucionalidade dos dispositivos legais afastados, afronta o art. 97 da Carta Constitucional, de vez que esta legislação não foi, em momento algum, declarada inconstitucional pelo C. STF”.



    Inicialmente, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que nele se mantivessem sobrestados até o julgamento do RE-RG 1.072.485 (Tema 985), consoante o disposto no art. 1.030, inciso III, do CPC.



    Em seguida, os autos foram novamente remetidos a esta Corte em dezembro de 2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis.



    Ademais, observo que, na hipótese, a parte recorrente sustenta a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, a título de aviso prévio indenizado e de terço constitucional de férias.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Do caso dos autos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e a União no tocante à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre os valores pagos aos segurados empregados a título de afastamento do trabalho nos primeiros quinze dias em que recebem auxílio doença pago pelo empregador e aviso prévio indenizado, e condenou a ré a restituir os valores indevidamente recolhidos nos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic, a partir do recolhimento indevido.



    A sentença merece reforma parcial para afastar a incidência da contribuição previdenciária dos valores pagos a título de terço constitucional de férias.” (eDOC 6, p. 35)



    Registro que a controvérsia quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do RE-RG 611.505, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2014, paradigma do Tema 482; in verbis:



    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente.” 




    Quanto à incidência sobre o aviso prévio indenizado, esta Corte também concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia no julgamento do ARE-RG 745.901, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.9.2014, paradigma do Tema 759. Transcrevo sua ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    Logo, o recurso não deve ser conhecido no que concerne às referidas verbas.



    No tocante ao valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, saliento que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.072.485 (Tema 985), paradigma da repercussão geral, assentou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre tal verba.



    Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma: 



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 2.10.2020) 



    Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos em sentido contrário a esse entendimento.



    Ocorre que, no âmbito do mencionado Tema 985, encontra-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão de mérito.



    Cabe ressaltar que, até o julgamento do referido tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por competência até então atribuída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do citado paradigma da repercussão geral, a justificar possível atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento. 



    Com efeito, observo que o recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual para ser apreciado em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Desse modo, demonstra-se apropriado, de forma excepcional, o retorno do processo à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2022; ARE 1.374.752, Rel. Nunes Marques, DJe 13.6.2022, e Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.2.2022, ARE 1.485.489, de minha relatoria, DJe 12.4.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e a título de aviso prévio indenizado; e, no tocante à incidência sobre o terço constitucional de férias, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha novamente sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente